Tribunal: TJSP
Processo: 1007960-33.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse de bem imóvel – Extinção do feito sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita – Impossibilidade – Parte autora que fundamentou seu pedido em existência de posse anterior e esbulho possessório praticado pela comodatária - Interesse de agir configurado – Julgamento do mérito – Art. 1.013, §3o, do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de reintegração de posse de bem imóvel – Extinção do feito sem julgamento de mérito por ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita – Impossibilidade – Parte autora que fundamentou seu pedido em existência de posse anterior e esbulho possessório praticado pela comodatária - Interesse de agir configurado – Julgamento do mérito – Art. 1.013, §3o, do CPC – Teoria da causa madura – Comodato verbal não demonstrado pelos Autores - Ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC) - Ausência dos requisitos do art. 561, do CPC – Recurso provido para anular a sentença e, pela teoria da causa madura, julgar improcedente o pedido inicial – Recurso dos Réus visando a majoração dos honorários advocatícios - Honorários que comportam alteração, nos termos do tema 1.076 do C. STJ – Recurso provido.